Tribunal: TJDFT
Processo: 0748504-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Processo : 0748504-29.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado das resp. decisões que, em cumprimento de sentença, indeferiram a renovação de pesquisa em sistema informatizado[1], pelo Sisbajud, bem assim o pedido de inclusão do nome dos executados na Central de Indisponibilidade de Bens[2], sob o fundamento de que a medida “pode ser suprida pela iniciativa do credor, ao tempo que este Juízo já realizou todas as pesquisas disponíveis para recuperação do crédito e a situação dos autos não demonstra modificação na situação econômica dos executados”. O agravante alega que, embora a lei condicione a retomada da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, o juiz não pode indeferir a realização das pesquisas judiciais por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis, pois estes constituem a principal ferramenta de que o exequente pode se valer para a efetividade do seu crédito. Diz que o pedido de pesquisa eletrônica de bens, agora pelo sistema Sisbajud, é justificável, tendo em vista que o Sisbajud trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, tais como as fintechs, que não eram incluídas no extinto sistema BacenJud. Ademais, frisa que a última consulta ao sistema BacenJud ocorreu em 07.06.2019, autorizando nova pesquisa, considerando o transcurso de lapso temporal razoável. Defende o cabimento da consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tendo em vista termo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em razão do Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça. Ressalta que o sistema ERIDF é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB se mostra muito mais eficaz, por abranger todo o território nacional. Afirma que a decisão agravada não prestigia a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Requer o efeito suspensivo ao recurso para determinar a realização da consulta ao sistema Sisbajud, além da inclusão do nome dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e, ao final, a reforma da decisão. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo, como sugerido pelo agravante. Diversamente, as decisões agravadas apenas determinaram o arquivamento provisório do feito. No mais, o mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 74662182 e 75272584 na origem (processo n. 0728031-87.2018.8.07.0001). [2] Id. 75668902 na origem (processo n. 0728031-87.2018.8.07.0001).